Tribunal: TJPA
Processo: 0022753-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022753-61.2017.8.14.0301

APELANTE: INTERCEMENT BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Intercement Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência nos embargos à execução fiscal, que reconheceram a nulidade de algumas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), mas rejeitaram o pedido quanto a outras, resultando em sucumbência recíproca e condenação proporcional das partes ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do êxito parcial nos embargos à execução fiscal, configura-se sucumbência recíproca ou mínima; (ii) estabelecer se é cabível a fixação integral de honorários advocatícios em favor da agravante com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra da sucumbência recíproca quando ambas as partes vencem e perdem em proporções juridicamente relevantes, nos termos do caput do art. 86 do CPC.

A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que afasta a sucumbência recíproca em caso de decaimento mínimo, exige que a parte vencida tenha sucumbido em parcela ínfima do pedido, o que não ocorre quando há três CDAs autônomas não anuladas, somando valor expressivo.

A ausência de determinação do STF para suspensão de processos relacionados ao Tema 1255 afasta a obrigatoriedade de sobrestamento, devendo prevalecer, enquanto vigente, a orientação do Tema 1076 do STJ.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, inclusive com transcrição da decisão monocrática, não havendo nulidade por ausência de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca é aplicável quando a parte autora obtém êxito parcial relevante, não sendo configurado decaimento mínimo mesmo que o percentual do valor vencido seja pequeno em relação ao total.

A fixação de honorários deve respeitar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, afastando-se a aplicação equitativa em causas de valor elevado, conforme o Tema 1076/STJ.

A ausência de determinação do STF para suspensão impede o sobrestamento automático de processos relacionados ao Tema 1255.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJMT, Ap 108340/2017, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.06.2018; TJPR, APL 0068589-20.2019.8.16.0014, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022753-61.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
INTERCEMENT BRASIL S.A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27218746)

interposto por
INTERCEMENT BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22693960 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que deu parcial provimento aos embargos à execução de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão monocrática merece reforma, pois incorreu em
error in judicando
ao não aplicar corretamente o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao desconsiderar o comportamento processual do Agravado, que implicou o reconhecimento de sua sucumbência substancial.

Afirma que, conforme amplamente demonstrado no Recurso de Apelação e reiterado nos Embargos de Declaração, o valor total da execução fiscal era de R$ 1.798.492,80, e o proveito econômico obtido pela executada, patrocinada pela Agravante, com a anulação das CDAs indevidamente cobradas, alcançou a expressiva monta de R$ 1.731.998,56. Assim, o valor remanescente da cobrança, de R$ 66.494,24, representa aproximadamente 3,69% do valor total inicialmente exigido.

Argumenta que, a decisão agravada, ao manter a sucumbência recíproca em um cenário de vitória tão expressiva da executada, falha em aplicar o direito de forma razoável e proporcional à realidade dos fatos processuais, distanciando-se da equidade esperada na prestação jurisdicional.

Alega que, uma vez reconhecida a sucumbência integral do Agravado, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da Agravante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observando-se o proveito econômico obtido pela executada (R$ 1.731.998,56).

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28126181), na ocasião o agravado expõe que, o decaimento fazendário não se deu em proporção suficiente a afastar a caracterização da sucumbência recíproca. O valor de R$ 66.494,24, embora percentualmente menor em relação ao total da execução original, representa uma quantia considerável e não pode ser tida como "parte mínima do pedido" a ponto de atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, como quer o agravante.

Requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255, pela Suprema Corte, em homenagem à preservação da segurança jurídica.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Inicialmente, recebo o pedido de suspensão do feito como preliminar, de modo que passo a analisá-lo antes mesmo da apreciação do mérito recursal, posto que este pode interromper diretamente o desenvolvimento do entendimento no caso de acolhimento do pedido.

Em contraminuta de ID 28126181, requer o escritório agravante a suspensão do feito até que a Suprema Corte julgue o Tema 1255, que trata diretamente da possibilidade de apreciação equitativa na fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, quando o valor é considerado exorbitante.

Contudo, atenho-me ao fato de que não houve pedido expresso do STF para que as causas relacionadas ao Tema 1255 sejam sobrestadas até que se transite em julgado.

Corrobora com esse entendimento o recente julgado desta corte, sob relatoria da Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, proc. 0010912-88.2012.8.14.0028, acórdão ID. 29982788, de teor:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1076 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, que acolheu a exceção de pré-executividade para anular a CDA e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 644.318,82), nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. O ente público alega necessidade de aplicação do princípio da causalidade, desproporcionalidade da verba honorária e possibilidade de fixação equitativa, pleiteando alternativamente o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 do STF.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente o princípio da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade apenas de forma subsidiária.

2.
A fixação por equidade não é cabível em causas de valor elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

3.
O Tema 1076/STJ vincula os tribunais e deve ser observado enquanto não houver decisão superveniente do STF no Tema 1255, inexistindo sobrestamento automático dos processos
. (...)”

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pela parte agravante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que deu parcial provimento aos embargos à execução de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22693960):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do reconhecimento de sucumbência recíproca na presente ação de embargos à execução fiscal.

O apelante aduz que logrou êxito em comprovar o pagamento dos débitos tributários de ICMS-ST referentes as
CDAs nº 2012570001888-4 (09/2011), nº 2012570009333-9 (01/2012), nº 2012570010828-0 (02/2012), nº 2012570012350-5 (03/2012), nº 2012570013457-4 (04/2012), nº 2012570015296-3 (05/2012), nº 2012570016365-5 (06/2012), nº 2012570017594-7 (07/2012), nº 2013570000598-4 (08/2012), nº 2013570001707-9 (09/2012), nº 2013570007282-7 (02/2013) e nº 2013570008562-7 (03/2013).

No entanto, não conseguiu provar o pagamento relativo aos débitos de ICMS-ST das CDAs de nº 2013570011116-4 (05/2013), nº 2014570002247-9 (09/2013) e nº 2013570010175-4 (04/2013).

Assim, foi proferida sentença de parcial provimento dos embargos à execução, julgando procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade das CDAs em que houve a comprovação do pagamento, mas julgando improcedente os pedidos de reconhecimento de nulidade das CDAs em que o pagamento não foi devidamente provado.

Em sua arguição, o apelante alega que decaiu em parte menor dos pedidos, de sorte que não houve sucumbência recíproca, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC/2015.

Entendo não lhe assistir razão, senão vejamos:

No caso em apreço, de fato se verifica que o apelante obteve êxito em reconhecer a nulidade da maior parte das CDAs debatidas. No entanto, não comprovou o pagamento de CDAs no valor, à época, de R$ 66.494,24 (sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), tendo obtido provimento apenas parcial na sentença dos embargos à execução.

O art. 86 do CPC/2015 preconiza a sucumbência recíproca em caso de cada uma das partes ser em parte vencedora e vencida no pleito, considerando, no entanto, a possibilidade de uma das partes responder por inteiro pelas despesas e honorários em caso de sucumbir em parte mínima do pedido. In Verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

O contexto fático que se apresenta é de sucumbência recíproca e não de sucumbência mínima, como pretende fazer crer o apelante. O apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito relativo ao pagamento de CDAs que perfazem valor considerável, tendo assim obtido apenas o provimento parcial dos embargos à execução. Não é possível, portanto, a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único do CPC/2015.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 86, “CAPUT” DO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ação de Embargos à Execução tendo como fundamento excesso de execução: a) Reconhecimento de excesso quanto aos juros de mora e; b) Aplicação como índice de correção, o IPCA. 2. Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente no sentido de que a atualização do débito seja feita pela SELIC, a partir da data de intimação da Embargante na fase de cumprimento de sentença e determinou a realização de novo cálculo. 3. De acordo com o contexto fático processual acima descrito, conclui-se que houve sucumbência recíproca e não sucumbência mínima como pretende fazer crer o Apelante, haja vista o Estado decaiu em dos seus pleitos principais, qual seja, a utilização do índice de correção. No entanto, obteve sucesso em outro pedido, qual seja, redução do montante da dívida. 4. Hipótese de sucumbência recíproca, e não de decaimento mínimo, devendo, incidir, portanto, a regra processual estabelecida no art. 86, “caput”, do atual Código de Ritos, ou seja, deve-se dar de forma proporcional. 5. Impossibilidade de aplicação do art. 86, parágrafo único do mesmo diploma processual. 6. Apelo desprovido. (Ap 108340/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

(TJ-MT - APL: 000592568201481100451083402017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO aOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS E DE PRESCRIÇÃO EXECUTIVA DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – JULGAMENTO QUE IMPORTOU PARCIAL EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL DE SÓCIO EXCLUÍDO DA LIDE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C.Cível - 0068589-20.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES - J. 03.11.2021)

(TJ-PR - APL: 00685892020198160014 Londrina 0068589-20.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que deu parcial provimento aos embargos à execução, sendo improcedentes apenas os pedidos da inicial referentes às CDAs de nº 2013570011116-4 (05/2013), nº 2014570002247-9 (09/2013) e nº 2013570010175-4 (04/2013), bem como, em razão da sucumbência recíproca, ficaram cada uma das partes condenadas a arcar com os honorários de seus representantes legais.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o agravante sustenta que decaiu em menor parte dos pedidos, de modo que não houve sucumbência recíproca.

Como detalhado em sede decisória, o recorrente logrou êxito em demonstrar a nulidade da maior parte das CDAs debatidas, porém, não conseguiu comprovar o pagamento de CDAs que totalizavam R$ 66.494,24 (sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Apesar de alegar que sucumbiu em parte menor, não se pode considerar que três CDAs diferentes que, à época, totalizavam mais de 66 mil reais, tratam-se de valor mínimo. Pelo contrário, é quantia considerável, até mesmo pelo fato de terem sido três CDAs distintas, e não apenas uma. Portanto, clara a sucumbência recíproca no caso concreto, não havendo o que se falar em condenação da Fazenda Pública na sua totalidade em honorários sucumbenciais.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22693960, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/11/2025